Tribunal: TJMT
Processo: 1015090-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015090-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JASMIM NEVES VALLES
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela causídica, DRA. JASMIM NEVES VALLES, em favor de ERICKSONN RAPHAEL FARIAS, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2°, §2°, §4°, I da Lei n° 12.850/2013, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, artigos 14 e 16, da Lei 10826/2003 e artigo 244-B da Lei 8069/90 no iquérito policial no. 16654-55.2020.811.0042.
Brada que os depoimentos dos policiais foram tendenciosos, sendo que o paciente sequer encontrava-se na residência no momento da abordagem dos policiais, bem como a casa estava desabitada, tendo em vista que o beneficiário e sua família haviam se mudado, e o paciente se dirigiu até a residência, após uma vizinha entrar em contato com a familia, informando que policiais estariam arrombando a residência.
Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.
Protesta ainda que em razão do risco de contágio em razão do Coronavírus (Covid-19), é imperativa a concessão da liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão de ser o paciente arrimo de família e sua companheira estar grávida.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter contramandado de prisão ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
De antemão, tenho que quanto a alegação de que os testemunhos dos policiais contidos no inquérito policial são tendenciosos, tenho que as referidas alegações não são passíveis de análise na seara do habeas corpus, em razão de suas limitadas balizas, sendo inviável a verticalização de fatos e provas.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Protesta a impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao determinar a prisão preventiva do paciante, o magistrado de origem assim fundamentou:
“Consta dos autos que, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 14hs, após a equipe do Batalhão do Bope receber denúncias de que havia um grupo de indivíduos reunidos, no Residencial Salvador Costa Marques, na posse de vários armamentos, se dirigiram até o local.
Lá, chegando, encontram os atuados, com dois adolescentes e, após buscas na residência, apreenderam diversos armamentos, tais como, fuzil, submetralhadoras, pistolas e munições.
Os custodiados foram apresentados na audiência de custódia, realizada no dia 27 de junho de 2020, sendo suas prisões em flagrante, convertidas em prisão preventiva.
Pois bem. Em análise às teses defensivas, especialmente, em relação à alegação de que os documentos encartados no Inquérito Policial no 25/2020 (código no 630021) demostram divergências entre a versão dos fatos apresentada pelos agentes militares condutores da ocorrência e a versão narrada pelas testemunhas, tenho que não merece prosperar, porquanto a oitiva da testemunha Osvaldo Neves deve ser apreciada com cautela, tendo em vista que ele próprio afirmou ser “tio de consideração” da mãe de Erickson Raphael Farias, senhora Laudicéia Martins, proprietária da residência onde foi apreendido o arsenal bélico, o que demostra que é amigo íntimo da família do requerente.
Acresça-se, ainda, que a Autoridade Policial e o Parquet salientaram que além do fato da testemunha Osvaldo Neves ser amigo íntimo da família, esse compareceu à delegacia acompanhado do mesmo advogado que patrocina a defesa do requerente, de modo que suas declarações devem ser apreciadas com reservas.
Por outro lado, registro que, apesar das ilações defensivas, não há nos autos, nenhum outro motivo que justifique os demais agentes militares terem atribuído conduta inverídica ao acusado, de modo que suas declarações devem ter valor probante, por possuirem fé pública, até prova emcontrário.
(...) Registro que, dos elementos encartados no presente feito e no Inquérito Policial sob o código no 630021, tem-se que o acusado Erickson Raphael Farias é apontado como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e, que residia no local (onde foi encontrado o arsenal bélico), até pouco tempo, juntamente com seu irmão Willian Patrick Martins Ferreira, o qual também é apontado como membro da facção criminosa supramencionada, além de ser casado com uma suposta líder da facção.
(...) Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva." (sic - id. 50774531)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como que conforme investigação adiantada, o paciente possivelmente integra a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, conforme o inquérito policial de código no 630021, e seu irmão Willian Patrick Martins Ferreira, ser casado com uma suposta líder da organização criminosa.
Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força pra sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).
04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).
A impetrante traz também o anseio em favor do paciente, buscando a liberdade provisória, alegando o risco de contágio pelo Covid-19, ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento e a ausência de medidas preventivas pelas autoridades e o Sistema Prisional.
Sobre a questão, cabem alguns apontamentos.
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.
De acordo com a Recomendação no. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o grupo de risco para a infecção pelo novo coronovírus – Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
Em que pese as alegações da impetrante, verifico que não há elementos nos autos aptos a demonstrar o iminente risco a qual o paciente estaria em tese submetido, quando a infecção pelo COVID-19.
O impetrante não trouxe dados que demonstrem o atual estado de saúde do paciente, tampouco dados sobre a instituição prisional que acolhe atualmente o beneficiário, demonstrando a impossibilidade desta em resguardar os presos do covid-19 e no caso, de alguma contaminação, formas e espaços para isolar possíveis infectados.
Em sentido contrário ao alegado pela impetrante, tem-se a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT que orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso a reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos.
Desse modo, observa-se que as Unidades Prisionais estão tomando todas as medidas necessárias a fim de evitar a propagação do Covid-19, não havendo até o momento a existência de casos suspeitos ou a confirmação de que algum detento esteja com sintomas da Covid-19.
Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público são no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.
Ato seguinte, a impetrante busca demonstrar o enquadramento do paciente nas condições estabelecidas pelo HC no. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando uma mulher segregada tiver filho menor de 12 (doze) anos ou for gestante.
Na data de 19/02/2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no Habeas Corpus no. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.
De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:
“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.
O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”. (sic)
É certo que a mulher presa cautelarmente que tenha filhos menores de 12 (doze) anos, pode ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.
A interessada apresenta um quandro, onde não há uma paciente, como menciona a lei, mas sim um paciente, do sexo masculino, com uma companheira grávida, a qual, segundo alega a interessada, depende do paciente para subsistir e receber o apoio necessário durante a gestação.
Ocorre que, além de não ser o sexo masculino diretamente contemplado pelo benefício pretendido, no caso, da prisão domiciliar, a impetrante não deixa clara a imprescindibilidade do paciente ao lado da companheira, como a dependência direta e única do segregado, ou seja, a inexistência de meios de receber no caso, apoio de familiares e/ou amigos próximos.
Nesse sentido:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).
Relembro que o benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator